Tribunal: TJSP
Processo: 1051389-32.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais c.c. cobrança de multa contratual – Exercício de cláusula que previa a resilição unilateral imotivada do contrato – Preliminar de cerceamento de defesa - Alegação de ofensa à boa-fé objetiva e abuso de direito – Nulidade não constatada – Núcleo da comercialização dos produtos e da marca da Ré que era o verão, o que exigia da Autora,

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais c.c. cobrança de multa contratual – Exercício de cláusula que previa a resilição unilateral imotivada do contrato – Preliminar de cerceamento de defesa - Alegação de ofensa à boa-fé objetiva e abuso de direito – Nulidade não constatada – Núcleo da comercialização dos produtos e da marca da Ré que era o verão, o que exigia da Autora, ora apelante, maior investimento financeiro nesse período - Resilição unilateral do contrato notificado à Autora em 28 de dezembro 2021 – Constatada ofensa ao princípio da boa-fé objetiva – Inteligência do art. 422 do Código Civil - Danos morais não caracterizados - Preliminar rejeitada, recurso parcialmente provido.